Tribunal: TJSP
Processo: 1059329-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
r Federal no 51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/08 – Admissibilidade – Ingresso no serviço público antes das EC no 20/98 e no 41/03.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1059329-34.2018.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2021

Data de publicação:

07/08/2021

Ementa:

POLICIAL CIVIL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – Aposentadoria especial – Pleito que almeja o reconhecimento da paridade e integralidade de vencimentos – Lei Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/08 – Admissibilidade – Ingresso no serviço público antes das EC no 20/98 e no 41/03.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.